Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO IMÓVEL. LEI No 8.245/91. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. CAUÇÃO NÃO PRESTADA PELO LOCADOR. INDEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, a ordem de desocupação liminar em decorrência da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação somente será deferida caso o contrato não esteja abarcado por qualquer das garantias previstas no art. 37 de referida lei, bem como que o locador preste caução equivalente a três meses de aluguel.

2. Não tendo a locadora prestado a necessária caução, equivalente a três meses de aluguel, requisito essencial para concessão da tutela antecipada de urgência, o indeferimento da desocupação liminar do imóvel é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.